Tribunal: STF
Processo: RE 372956
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
   CONSTITUCIONAL (SÚMULAS 282 E 356). DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO
   EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE
   NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.